Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-38.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018389-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (AGRAVANTE), MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - CPF: 697.108.481-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1018389-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE ROBERTO MACHADO

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
José Roberto Machado,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo formulado pelo Agravado, nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão agravada merece ser reconsiderada, porquanto o juízo de primeiro grau, ao conceder a liminar, já autorizou a alienação antecipada do bem mediante depósito judicial do produto da venda (dinheiro) mediante requerimento das partes e com tal providencia, cai por terra o argumento de que o bem é perecível e de difícil armazenamento, inviabilizando a sua manutenção por longo período.

Dessa forma, requer
seja RECONSIDERADA a decisão agravada, ou então, seja o feito colocado em julgamento, para que se dê provimento ao agravo interno, revogando-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo agravado.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 63565960).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
José Roberto Machado,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo formulado pelo Agravado, nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Inobstante as razões declinadas na inicial, tenho que o presente recurso não merece provimento, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o ora Agravante ajuizou a ação ordinária, aduzindo, em síntese, que, teve lavrado contra si o NAI n. 107651000652020175, datado de 16/03/2020, por supostamente ter deixado de recolher o ICMS incidente sobre as operações de saída de mercadoria, no valor de R$ 1.374.732,42 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme documentação inclusa.

Esclarece que, o autor possui inscrição estadual desde o ano de 2012 e é detentor do benefício fiscal denominado PROALMAT, o qual exige certidão de regularidade fiscal para sua manutenção e com a lavratura da referida NAI fica impossibilitado de usufruir do benefício.

Dessa forma, pugnou pela concessão da liminar a fim de possibilitar ao autor o direito de obter Certidão Positiva com Efeitos de Positiva, independentemente da exigência fiscal contida na NAI n. 107651000652020175, impedindo-se/suspendendo-se assim, a adoção de quaisquer atos que importe em restrição cadastral em desfavor do autor, como a realização de protestos e negativações em órgãos de crédito, até julgamento definitivo da demanda.

Para tanto, ofereceu como caução, 209.214 kg de algodão em pluma, no valor de R$ 1.445.668,74 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais setenta e quatro centavos).

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela possibilidade de oferecimento de caução, para fins de emissão de certidão positiva, conforme entendimento formado pelo STJ no Recurso Especial 1.123.669/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73

Contra a mencionada decisão, agravou o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado, ensejando a interposição do presente recurso.

Embora o Recorrente alegue nas razões recursais que já autorizou a alienação antecipada do bem mediante depósito judicial do produto da venda (dinheiro), tal fato não altera o entendimento adotado por esta Relatora, porquanto a venda foi determinada no decorrer da ação, todavia, trata-se de bem de elevado valor cuja venda não é célere, podendo inclusive, perecer antes mesmo da comercialização.

Conforme consignado na decisão agravada, os bens oferecidos em caução – algodão em pluma – possuem liquidez variável no tempo, cuidando-se de bem perecível, com preço variável e estoque de difícil conservação.

Tal desiderato não se coaduna com o objeto da caução, pois o Agravante ofereceu bens cuja liquidez se mostra variável no tempo, principalmente pelo fato de se tratar de bem perecível, de preço variável e estoque de difícil conservação e, quando se cuida de antecipação de penhora a providência é de inviável controle, a começar pelo fato de eternizar o presente feito, possivelmente com o ajuizamento de ação anulatória, exigindo do juízo singular reiteração de intimações a cada balanço, para aferir o estoque da parte autora e apurar a manutenção da garantia.

Assim, ao meu entender, o bem fungível ofertado se qualifica como inidôneo e inviável para fins de garantia do crédito tributário.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. BEM FUNGÍVEL.

1. É possível o oferecimento de caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos.

2.
Caso em que o bem ofertado se constitui em bem perecível, inidôneo e inviável para fins de garantia do crédito
. 3. Mantida a decisão agravada.

(TRF-4 - AG: 50536312320174040000 5053631-23.2017.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D' AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 6/12/2017, QUARTA TURMA). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. BEM FUNGÍVEL.

1. É possível o oferecimento de caução para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, em face de o contribuinte não poder sofrer prejuízo com a demora da Fazenda Pública em ajuizar o executivo fiscal.

2.
Caso em que o bem ofertado pelo contribuinte constitui-se em bem perecível, com preço variável e estoque de difícil conservação e, ainda, possui liquidez variável no tempo. Evidencia-se o bem fungível ofertado, portanto, como inidôneo e inviável para fins de garantia do crédito tributário.

(TRF-4 - AC: 50028059420124047201 SC 5002805-94.2012.4.04.7201, Relator: OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, Data de Julgamento: 2/10/2012, SEGUNDA TURMA). [Destaquei]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021